Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. VINCULANTE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. EXIGÊNCIA. OUTRAS FORMALIDADES. AUSÊNCIA. RESPALDO NORMATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A convenção de condomínio constitui o estatuto coletivo que regula as relações jurídicas entre as partes, sendo típico negócio jurídico decorrente do exercício da autonomia privada e possui força vinculante, nos termos do art. 1.333 do CC.
2. O edital de convocação que traz outras exigências e formalidades, além das estabelecidas em Convenção do Condomínio, não tem o condão de modificá-la ou revogá-la, pois, além de dificultar a participação dos condôminos, não encontra respaldo normativo.
3. A Assembleia pode, no exercício de sua autonomia privada, solucionar eventual omissão ou acrescentar novas regras da Convenção ou Regimento, desde que seja dentro dos limites legais e com observância da prévia inclusão em instrumento convocatório e quórum especial, a teor do art. 1.351 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.